Tribunal: TJES
Processo: 5010262-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010262-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: SANTANA TURISMO S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de definição expressa no título executivo judicial quanto aos encargos legais, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização dos valores devidos até a vigência da Lei nº 14.905/2024, bem como se esta norma deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso a partir de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de especificação expressa quanto a juros e correção monetária, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.
4. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata, por se tratar de norma de ordem pública e natureza processual, sendo válida sua aplicação aos processos em curso a partir de sua vigência.
5. Até a entrada em vigor da nova lei, deve ser aplicada a taxa SELIC integral, que já engloba correção monetária e juros moratórios.
6. No período anterior à citação, a correção monetária deve observar o INPC, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Na ausência de previsão específica no título executivo judicial quanto a juros e correção monetária, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com outros índices. 2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso a partir de sua vigência, com a incidência do IPCA para correção monetária e da SELIC, deduzido o IPCA, para juros moratórios. 3. Até a vigência da referida lei, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC integral. 4. No período anterior à citação, admite-se a correção monetária pelo INPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022; LINDB, art. 6º; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, REsp nº 1.102.552/CE; STJ, REsp nº 1.795.982/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 683.518/DF; STJ, AgInt no AREsp nº 1687207/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010262-51.2025.8.08.0000

AGVTE:
VALE S.A.

AGVDO:
SANTANA TURISMO S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento

interposto por
VALE S.A.
em face da
d
ecisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença, que, ao apreciar a forma de atualização dos valores objeto de condenação em ação de cobrança ajuizada por
SANTANA TURISMO S.A.
, determinou a incidência de correção monetária com base no IGP-DI, a ser aplicado em todo lapso temporal da inadimplência.

Em sede recursal, alega a agravante que a decisão recorrida destoa do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na ausência de especificação expressa no título executivo, devem incidir, a partir da citação, exclusivamente os encargos da Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

Sustenta, ainda, que a produção de prova pericial com base em parâmetros supostamente equivocados compromete a utilidade do processo e acarreta risco de dano grave e de difícil reparação.

P
ois bem.

R
ememoro que
a discussão, na origem, provém
de ação ordinária de cobrança
tombada sob o
n.º 0007580-16.2000.8.08.0024, movida pela agravada
para discutir
o desequilíbrio econômico-financeiro oriundo de 2 contratos firmados entre
as partes
.

A r. sentença, complementada pela r. decisão de embargos de declaração, condenou a
agravante
ao pagamento da diferença de 28,49% para o contrato CO760/93 e 28,94% para o contrato CO761/93, o que veio a ser confirmado no v. acordão proferido pelo e. TJES, contra o qual foi interposto Recurso Especial, ainda pendente de julgamento.

Iniciada a liquidação provisória da sentença
de origem,
de nº 5025011-69.2023.8.08.0024, a
agravada
sustenta em seus cálculos que o prejuízo sofrido alcançaria R$ 21.201.301,72 (vinte e um milhões, duzentos e um mil, trezentos e um reais e setenta e dois centavos),
data base julho
/23.
Para tanto,
tom
ou
como parâmetros de correção monetária o INPC, mais juros moratórios de 0,5% e 1% ao mês.

V
erifica-se que tal se deu por n
ão h
aver
decisão fixando o índice de correção monetária e o percentual dos juros moratórios
do título executivo judicial.

Assim, aduz a devedora na origem que
a liquidante
incorreu em equívoco por balizar seus cálculos em critérios equivocados à luz da jurisprudência dominante.

Ocorre que o magistrado
a quo
, em apreciação, após a via aclaratória, entendeu

por acatar apenas parcialmente os argumentos da devedora, determinando a
aplicação da SELIC apenas após a vigência da nova Lei nº 14.905/24, em 30.8.24,
determinando a adoção
de correção monetária pelo INPC acrescida de juros moratórios de 1% ao mês
no período anterior.

V
ale transcrever:

“
B – DOS ÍNDICES REFERENTES AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA:

B - 1 - Até 29/08/2024, a correção monetária deverá observar a Tabela Prática do TJES e os juros de mora de 1% ao mês.

B -2 - A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma do Art. 389 do Código Civil, e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, na forma do §1º do Art. 406 do Código Civil.
”

Contra tal decisão se volta a presente irresignação recursal.

E
o agravante tem razão em sua argumentação.

A
dentrando à celeuma sob debate,
reconheço
que o título judicial
(provisório)
,
de fato,
não fixou os índices de juros e correção monetária
,
nem os termos iniciais de sua incidência.

Quanto aos termos, foram fixados na decisão de origem, sendo a correção monetária devida a partir do vencimento da obrigação e os juros a contar da citação. E, sobre isso, inexiste irresignação.

Já q
uanto aos

índices,
que é a matéria pertinente ao presente recurso,
ao contrário do que
fixado na decisão
de origem d
e forma equivocada – INPC e juros de 1% ao mês –
deverão incidir
pel
a
SELIC
e pela SELIC-IPCA
.

E
xplico.

N
o período de
sua
incidência conjunta e anterior a
vigência da Lei n.º 14.905/24,
deverão incidir

sobre o valor devido
pel
o índice único da

t
axa Selic,
conforme jurisprudência pacífica
(STJ -
REsp n.º 1795982/SP
).

A
liás, a matéria restou definida em Precedente Vinculante do C. STJ – Tema 176,
in verbis
:

“
Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ainda, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)
" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

E
a p
artir
da
vigência da Lei n.º 14.905/24,
por se tratar
também d
e
período d
e
incidência de juros e correção cumulados,
os juros i
ncidirão
pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024.
Já a correção
incidirá pelo IPCA.

N
esse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão proferido em Ação Regressiva de Indenização, no qual se reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa por danos elétricos em elevador de condomínio segurado, fixando indenização no valor de R$ 9.440,00. A embargante alega omissão quanto à definição dos critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora, o que enseja o acolhimento dos aclaratórios. 4.
A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice inflacionário, a partir de sua vigência, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
5. Por se tratar de norma de ordem pública e de natureza processual,
aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitado o regime anterior

até 1º de setembro de 2024, nos termos do art. 6º da LINDB e dos Temas 810 e 1.170 do STF. 6. Antes da vigência da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já incorpora a correção monetária e os juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, em 1º de setembro de 2024. 3. A correção monetária deve observar o IPCA e os juros moratórios devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024. 4.
Até a entrada em vigor da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já compreende correção monetária e juros
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; Resolução CMN nº 5.171/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, AgInt no AREsp nº 683.518/DF. (
Data: 02/Jun/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020283-46.2018.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Por fim, quanto à correção no período anterior à citação, considerando que não estava vigente a Lei n.º 14.905/24, consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça “
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie”
(STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício ao analisar situação de contornos similares, envolvendo matéria de trato contratual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE
CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.
I.
“
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).
II.
“Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie”
(STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “
nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.”
(STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).
III.
Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
IV.
Na hipótese, o
decisum
não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso.
V.
Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I)
a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação
; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção.
(TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR,
DES.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Pelo exposto, conheço do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. decisão agravada
,
nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.